Tribunal: TJES
Processo: 5009758-07.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2026-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009758-07.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOAO CARLOS APARICIO DA SILVA

APELADO: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CÍVEL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO: ACOLHIDA. MÉRITO: PLANO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. ENTIDADE FECHADA. DÉFICIT ATUARIAL. EQUACIONAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
CONHECIDO O
RECURSO DE JOÃO CARLOS APARICIO DA SILVA PARA ANULAR A SENTENÇA E, NO MÉRITO, PEDIDOS INICIAIS JULGADOS IMPROCEDENTES.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes pedidos de indenização por danos materiais e morais decorrentes de descontos de "contribuições extraordinárias" para o Plano de Equacionamento de Déficit (PED) da PETROS, sob o argumento de que a responsabilidade pelo desequilíbrio financeiro pertence exclusivamente à patrocinadora PETROBRAS, em razão de atos ilícitos e má gestão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença padece de nulidade por ausência de fundamentação ao omitir-se sobre a causa de pedir central relativa à responsabilidade da patrocinadora; (ii) estabelecer se a patrocinadora de plano de previdência complementar possui obrigação de arcar integral e exclusivamente com o déficit atuarial do fundo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença que deixa de analisar a causa de pedir principal referente à responsabilidade da patrocinadora pelo déficit do fundo de pensão padece de vício de fundamentação, conforme o inciso VI do § 1º do art. 489 do Código de Processo Civil.

A nulidade da decisão impõe o julgamento imediato da causa pelo Tribunal quando o processo apresenta condições de imediato julgamento, nos termos do inciso IV do § 3º do art. 1.013 do Código de Processo Civil.

O regime de previdência complementar opera sob o sistema de capitalização e mutualismo, exigindo equilíbrio financeiro e atuarial para a manutenção dos benefícios.

O equacionamento de resultados deficitários em entidades fechadas de previdência complementar deve ser suportado por patrocinadores, participantes e assistidos, na proporção das contribuições, conforme o caput e § 1º do art. 21 da Lei Complementar 109/2001.

A atribuição de responsabilidade exclusiva à patrocinadora exige comprovação inequívoca de nexo causal entre conduta ilícita específica e a origem do déficit apurado.

Investigações genéricas de corrupção ou acordos de indenização com terceiros não constituem prova suficiente de que o déficit técnico do plano decorreu diretamente de atos ilícitos da patrocinadora, mantendo-se o dever de rateio entre todos os integrantes do sistema.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de JOÃO CARLOS APARICIO DA SILVA conhecido para anular a sentença. No mérito, pedidos julgados improcedentes.

Tese de julgamento
:

O resultado deficitário nos planos de previdência complementar fechada deve ser equacionado conjuntamente por patrocinadores, participantes e assistidos, na proporção de suas contribuições.

A alteração da forma de custeio e a instituição de contribuição adicional são mecanismos legais para a busca do equilíbrio financeiro e atuarial do fundo previdenciário.

A responsabilidade integral da patrocinadora pelo déficit depende da demonstração de nexo causal direto entre ato ilícito específico e o desequilíbrio apurado, não bastando alegações genéricas de má gestão.

A existência de personalidade jurídica, patrimônio e gestão própria da entidade de previdência afasta a responsabilidade objetiva da patrocinadora pelos resultados negativos do plano.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, § 3º do art. 202; Lei Complementar 109/2001, art. 21, caput e § 1º; Lei Complementar 108/2001, art. 24; CPC/2015, inciso VI do § 1º do art. 489 e inciso IV do § 3º do art. 1.013.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.364.013/SE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 28/4/2015, DJe de 7/5/2015.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e do recurso para anular a sentenca, julgando improcedentes os pedidos iniciais, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5009758-07.2024.8.08.0024

APELANTE
: JO
Ã
O CARLOS APARICIO DA SILVA

APELADO:
PETR
Ó
LEO BRASILEIRO S/A - PETROBRAS

JUÍZA: DRA. DANIELLE NUNES MARINHO

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
JO
Ã
O CARLOS APARICIO DA SILVA
em face da r. sentença (Id. 14740095), proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital, que, nos autos da Ação de Reparação de Danos Materiais e Morais ajuizada em desfavor de
PETRÓLEO BRASILEIRO S/A - PETROBRAS
, julgou IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS, QUE VISAVAM indenização material decorrentes do pagamento de "contribuições extraordinárias", relativas ao chamado Plano de Equacionamento de Déficit (PED) da Petros.

Em suas razões recursais (Id. 14740096), o apelante sustenta, em síntese, a responsabilidade civil da patrocinadora, PETROBRAS, por atos ilícitos de seus prepostos que teriam gerado o déficit no fundo de pensão (PETROS); Alega que os défices decorreram de má gestão e de atos ilícitos praticados pela patrocinadora, supostamente comprovados em investigações e relatórios oficiais.

De início, importa observar que a sentença recorrida julgou a pretensão autoral sob o exclusivo fundamento d
a legalidade dos descontos decorrentes do
“
Plano de Equacionamento do Déficit”
, omitindo-se sobre a real causa de pedir da exordial que é, em resumo, a responsabilidade da Petrobras pelo déficit da PETROS e seu dever de integral equacionamento do Instituto de Previdência.

Ao assim agir, incorreu o Juízo
a quo
incorreu em manifesta ausência de fundamentação, conforme preceitua o art. 489, § 1º, inciso VI, do Código de Processo Civil.

A omissão em analisar a causa de pedir autoral, com o devido respeito ao Juízo
a quo
, impõe violação ao dever de fundamentação das decisões judiciais, tornando a sentença nula de pleno direito.

Assim, impõe-se a ANULAÇÃO DA SENTENÇA
e,
à luz do inciso IV, do §3º, do art. 1.013, do CPC, trata
ndo
-
se
de causa madura para julgamento, passo à apreciação dos pedidos iniciais.

As razões recursais voltam-se, como visto, à responsabilidade da patrocinadora (Petrobras) pelo custeio do déficit de plano de previdência complementar (Petros) e à ilegalidade da cobrança de contribuições extraordinárias dos participantes e assistidos.

O apelante busca ser ressarcido dos valores vertidos a título de contribuição extraordinária para o Plano de Equacionamento de Déficit (PED) da Fundação Petrobras de Seguridade Social – PETROS, imputando à apelada, na condição de patrocinadora, a responsabilidade exclusiva pelo desequilíbrio financeiro do fundo, em razão de suposta má gestão e atos ilícitos praticados por seus prepostos.

A questão, embora complexa, já foi objeto de amplo e profundo debate na jurisprudência pátria, que firmou entendimento sólido sobre a matéria, em sentido diametralmente oposto à pretensão autoral.

O regime de previdência privada complementar, de caráter facultativo e contratual, é regido por um sistema de capitalização, no qual o equilíbrio financeiro e atuarial se afigura como pilar fundamental para a garantia dos benefícios futuros.

Conforme entendimento do STJ, “
o resultado deficitário nos planos ou nas entidades fechadas será suportado por patrocinadores, participantes e assistidos, devendo o equacionamento ser feito, dentre outras formas, por meio do aumento do valor das contribuições, instituição de contribuição adicional ou redução do valor dos benefícios a conceder, observadas as normas estabelecidas pelo órgão regulador e fiscalizador (art. 21, § 1º, da Lei Complementar nº 109/2001)
.” ( REsp n. 1.364.013/SE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva , Terceira Turma, julgado em 28/4/2015, DJe de 7/5/2015).

Com efeito, nesse mesmo julgado o Tribunal da Cidadania deixou claro que “(...)
comprovada a necessidade técnica de adaptação financeira do plano, tanto por questões administrativas (equiparação da data de reajuste de empregados ativos e inativos) quanto por questões financeiras (realinhamento da contabilidade do fundo previdenciário em virtude da profunda instabilidade econômica do país), não há falar em ilegalidade na majoração das contribuições dos participantes
, pois, além de não ser vedada a alteração da forma de custeio do plano de previdência privada, foram respeitadas as normas legais para a instituição de tais modificações, como a aprovação em órgãos competentes e a busca do equilíbrio financeiro e atuarial do fundo previdenciário
” ( REsp n. 1.364.013/SE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva , Terceira Turma, julgado em 28/4/2015, DJe de 7/5/2015).

Nesse contexto, a Lei Complementar nº 109/2001, que dispõe sobre o Regime de Previdência Complementar, estabelece de forma cogente que eventuais resultados deficitários nos planos de benefícios devem ser equacionados por patrocinadores, participantes e assistidos.

Dispõe o artigo 21 do referido diploma legal:

Art. 21.
O resultado deficitário nos planos ou nas entidades fechadas será equacionado por patrocinadores, participantes e assistidos, na proporção existente entre as suas contribuições, sem prejuízo de ação regressiva contra dirigentes ou terceiros que deram causa a dano ou prejuízo à entidade de previdência complementar.

§ 1º
O equacionamento referido no caput poderá ser feito, dentre outras formas, por meio do aumento do valor das contribuições, instituição de contribuição adicional ou redução do valor dos benefícios a conceder, observadas as normas estabelecidas pelo órgão regulador e fiscalizador.

E a interpretação sistemática do art. 202, § 3º, da Constituição Federal e do art. 21 da Lei Complementar nº 109/2001 evidencia a existência de um regime de mutualismo e solidariedade, no qual o ônus decorrente de um desequilíbrio atuarial deve ser compartilhado, ou seja, o equacionamento de défices em planos de previdência complementar deve ser suportado de forma conjunta por patrocinadores, participantes e assistidos, não havendo amparo legal para a pretensão de atribuir responsabilidade exclusiva à patrocinadora,
salvo
comprovação inequívoca de conduta ilícita diretamente vinculada à origem do déficit
, o que não se verifica nos autos.

O autor, participante assistido do Plano Petros do Sistema Petrobras – PPSP, sustenta que os déficits do plano decorrem de má gestão, corrupção e interferência indevida da patrocinadora, conforme apurado em investigações como a Operação Lava Jato.

Não obstante o autor tenha mencionado investigações e relatórios oficiais com o intuito de demonstrar má gestão e corrupção,
não se verifica nos autos prova específica e consistente de que os déficits apontados no PED de 2015 decorreram, de forma direta, de condutas atribuíveis à Petrobras.
Da mesma forma, não restou comprovado que a patrocinadora tenha descumprido o dever de fiscalização previsto no art. 24 da Lei Complementar nº 108/2001, razão pela qual, não se configura ato ilícito apto a fundamentar a sua responsabilização exclusiva.

Os fatos e provas oriundos das investigações da Polícia Federal ou do Ministério Público Federal, como aqueles vertidos pela conhecida Operação Lava Jato, ou mesmo o fato de a Petrobras ter firmado acordos de indenização com investidores nos Estados Unidos da América, não podem, por si só, sem elementos concretos e individualizados que os vinculem aos déficits da PETROS, serem tomados como razão justificante a impor à Petrobras o ônus integral e exclusivo do necessário equacionamento, inexistindo comprovação inequívoca de conduta ilícita diretamente vinculada à origem do déficit.

O fato é que, não obstante a gama de informações acostadas pelo Autor a envolver os conhecidos escândalos de corrupção a envolver a Petrobras, não levam, de forma incontinente e indene de dúvida, à conclusão de que o déficit da PETROS tem ali a sua origem.

É preciso se ter em mente que a Fundação PETROS é uma pessoa jurídica distinta da Petrobras, com personalidade, patrimônio e gestão administrativa próprios e a condição de patrocinadora da Petrobras, ainda que com direito à indicação de conselheiros, não pode significar, à míngua de provas de um nexo específico, responsabilidade direta, objetiva e integral pela gestão e controle a Entidade de Previdência, tampouco os desvios administrativos da Petrobras podem ser tomados como causa imediata e suficiente dos déficits da PETROS.

Portanto, não há um liame de causalidade certo e definido, nem tampouco um vínculo probatório que permita extrair a conclusão pretendida pelo Autor.

Creio que a pretensão de responsabilizar exclusivamente a patrocinadora, com base em alegações genéricas de má gestão, sem a demonstração de nexo causal direto e específico entre uma conduta ilícita da PETROBRAS e a origem do déficit, não encontra amparo no ordenamento jurídico.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
PARA
ANULAR A SENTENÇA, e, na forma do permissivo contido no
inciso IV, do §3º, do art. 1.013, do CPC,
proceder novo julgamento da causa,
JULGANDO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais.

Condeno o Autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, com a ressalva de estar a Parte amparada pela gratuidade da justiça.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)